Tribunal: TJBA
Processo: 8038523-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038523-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTES: MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTRAS

Advogado(s):
LUCAS LIMA RODRIGUES

EMBARGADO: DANILO BORGES DANTAS

Advogado(s):
CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JÚNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSTAÇÃO DE PAGAMENTOS E VEDAÇÃO A INSCRIÇÕES RESTRITIVAS. EMBARGANTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PROVAS E APLICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO QUE SE LIMITOU À APRECIAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. ANÁLISE PERFUNCTÓRIA SUFICIENTE PARA TUTELA ANTECIPADA. FUMAÇA DO BOM DIREITO E PERIGO NA DEMORA CONFIGURADOS. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. DESNECESSIDADE DE EXAME EXAUSTIVO DE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES. INCONFORMISMO QUE NÃO CARACTERIZA OMISSÃO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS
A
CLARATÓRIOS COM FINALIDADE INFRINGENTE. ACLARATÓRIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS.
DESACOLHIMENTO
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n.
8038523-90.2024.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DESACOLHER OS EMBARGOS
, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.